Tribunal: STF
Processo: RE 1542340
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 31, pp. 14-16):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DA SUSEP. ASSOCIAÇÃO DE AJUDA MÚTUA. CARACTERIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A ATIVIDADE. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 



    1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, resolvendo o mérito da ação civil pública, julgou procedente a pretensão autoral para, reconhecendo a ilicitude da atividade da ré, condená-la em obrigação de não fazer consistente em se abster imediatamente de comercializar, realizar oferta, veicular ou anunciar qualquer modalidade contratual de programa de proteção veicular em todo o território nacional, sendo expressamente proibida de angariar novos consumidores ou renovar contratos em vigor, bem como se abstenha de cobrar valores ainda pendentes por contratos já celebrados, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada incidência. Condenou-se, ainda, o sócio a responder, solidariamente, pelo pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, em caso de descumprimento da decisão liminar, com fundamento no art. 28 do CPC e art. 109 do Decreto-Lei nº 73/66. 



    2. Na origem, a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ajuizou ação civil pública sob o fundamento de que a associação demandada está atuando como sociedade seguradora sem a devida autorização legal, infringindo o disposto nos arts. 24, 78 e 113 do Decreto-Lei n. 73/66 c/c art. 18 da Resolução CNSP n. 393/2020. 



    3. Na exegese do art. 757, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador, entidade legalmente autorizada, obriga-se, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. 



    4. Na III Jornada de Direito Civil, o Conselho da Justiça Federal aprovou o enunciado 185, de seguinte teor: "A disciplina dos seguros do Código Civil e as normas da previdência privada que impõem a contratação exclusivamente por meio de entidades legalmente autorizadas não impedem a formação de grupos restritos de ajuda mútua, caracterizados pela autogestão".



     5. Verifica-se, assim, a legalidade da instituição de uma associação sem fins lucrativos, voltada para a ajuda mútua de seus associados, com repartição de custos e benefícios entre seus participantes, mediante rateio, e caracterizada pela autogestão.



     6. No caso concreto, contudo, a atividade desenvolvida pela associação não pode ser compreendida como de ajuda mútua, seja pela oferta a grupo indistinto de pessoas, seja pela presença de recolhimentos prévios, caracterizados como prêmios de seguro. 



    7. Conforme bem sopesado pelo juiz sentenciante: "[..] Da análise da documentação juntada ao feito, resta evidente que o contrato de proteção veicular (realizada através de proposta de filiação ID. 4058302.9685314), oferecido pelo demandado aos seus clientes, se caracteriza pelo pagamento de "indenizações" no caso de "sinistros", exigindo, como contraprestação, o pagamento de uma "taxa de administração". Veja-se que nos termos do "item 1" (Dos Objetivos da Autofort) do regimento interno questionado há o seguinte teor sobre o seu objeto: "A AUTOFORT - ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS tem por finalidade, dar assistência a manutenção e o bom funcionamento, dos bens cadastrados na associação, de seus associados, através do sistema de ajuda mutuo entre eles, de eventuais prejuízos materiais sofridos em função da utilização dos referidos bens, oferecendo benefícios e serviços, com custo acessível aos associados, através de pagamento mensal de uma taxa de administração, de acordo com as normas estabelecidas neste Regimento e no Estatuto.'' (vide fl. 36/60 do ID nº 4058302.9685314). Há previsão, ainda, de acordo com "item 7" do referido regimento interno, que o contratante obrigava-se ao pagamento das mensalidades, além de cumprir as demais obrigações estabelecidas, através de boletos bancários, com vencimento dia 10 de cada mês. (vide fl. 44/60 do ID nº 4058302.9685314). Ora, o que se constata é que, na verdade, essa "mensalidade" prevista no referido regimento trata-se do prêmio do seguro contratado, recebendo apenas nomenclatura diferente, mas que possui a mesma finalidade, que é o valor que o segurado paga à seguradora pelo seguro, para transferir a ela o risco previstos no item 5 ''Dos prejuízos passíveis de proteção e da cobertura dos sinistros''. Outrossim, nos termos do "item 5.9" do referido regimento, caso houvesse sinistro, o contratante passaria a ter direito à cobertura, desde que arcasse com um percentual do valor do bem, tendo como parâmetro para cálculo do valor do veículo a tabela FIPE. Mais uma vez, nota-se que referido item contratual trata do valor da franquia a ser paga, a qual consiste na contraprestação por parte do segurado para ter direito à indenização (Vide fl. 40/60 do ID nº 4058302.9685314). A partir da leitura do regimento interno, compactuado com os clientes, verifica-se que a empresa ré tem atuado no fornecimento do contrato de "proteção veicular" aos seus contratantes/clientes/segurados, que se caracteriza pelo fornecimento de "indenizações" no caso de "sinistros", exigindo, como contraprestação, o pagamento de uma porcentagem, tendo como base de cálculo o valor dos veículos segurados, nos termos da tabela FIPE. Verifica-se, outrossim, que após a contratação do serviço, os contratantes/segurados obrigavam-se a pagar quantias, para ter direito à cobertura dos serviços. Como corretamente apurado pela autora, no referido regulamento constam cláusulas típicas de um contrato de seguro de veículo, tais como franquia, aviso de sinistro, prejuízos não indenizáveis, perda de direitos, obrigações do segurado, procedimentos e documentação em caso de sinistro. Ainda que procure utilizar terminologias diferentes, não é possível distinguir qualquer diferença entre um contrato típico de seguro e o de proteção veicular disponibilizado pela ré, pois todos os elementos do primeiro estão presentes no segundo, ou seja, é possível vislumbrar a existência de prêmio, risco, indenização e franquia. Logo, verifica-se que se trata de um contrato de seguro típico, porém à margem dos requisitos de segurança e controle exigíveis, já que não possui autorização da SUSEP, e por isso menos oneroso para o adquirente. [...] No caso em tela, não se trata de grupo restrito de associados, pois a atividade da empresa ré envolve o oferecimento de cobertura de riscos automotivos de forma ampla ao mercado consumidor em geral, como evidenciam as "propostas de filiação" acostada ao processo, verdadeiros contratos de adesão. Assim, no caso da presente demanda, consoante bem delineado na decisão que deferiu a medida liminar, conquanto haja utilização de terminologias impróprias ou diferenciadas, a implementação do referido programa prevê, dentre outras, cláusulas de pagamento de franquia, descrição de riscos cobertos e não cobertos pela avença, bem como obrigações e direitos dos contratantes. Dessa forma, é certo estar-se diante de programa cujo escopo é o oferecimento de cobertura de riscos automotivos ao mercado consumidor, atividade que, nos termos dos dispositivos legais supracitados, é típica e privativa de entidade seguradora. Logo, não sendo a demandada uma entidade legalmente constituída e autorizada para a realização de atividades securitárias a manutenção de tal atuação consubstancia, além de concorrência desleal, cenário de potencial dano ao mercado consumidor. As seguradoras possuem dentre várias obrigações a de possuir reservas técnicas, fundos especiais e provisões, de conformidade com os critérios fixados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Assim, por ter que cumprir tais requisitos, as sociedades seguradoras só poderão operar em seguros para os quais tenham a necessária autorização. Logo, operar no mercado de seguros sem a devida autorização, conforme já mencionado, é nocivo ao mercado de consumo, na medida em que o participante do mercado que não está autorizado não é submetido a diversos ônus financeiros e regulatórios que tem que obedecer seus competidores, levando, assim, uma vantagem competitiva ilícita."



     8. Precedentes da Primeira e da Terceira Turmas. 



    9. Recurso de apelação não provido.“



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XVII e XVIII, da Constituição Federal. 



     Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 37, pp. 7-8):



    “1.6. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Perpassa que atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Egrégio Supremo Tribunal de Federal.



     No caso em tela, é indubitável, que a matéria constitucional debatida nos presentes autos atende o disposto no art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil, configurando repercussão geral, visto que a matéria aqui debatida possui relevância econômica, social e jurídica que extrapolam os limites do interesse subjetivo, visto que há mitigação ao princípio da livre associação, bem como viés de cunho socialeconômico perante o papel das associações de proteção veicular que atraem para si os excluídos do sistema securitário. 



    Resta necessário apontar que a matéria aqui debatida possui elevada relacionada ao direito fundamental de constituição do associativismo, os quais transcendem os ditames da presente LIDE. 



    Sendo ainda reconhecida a existência de repercussão geral da matéria em RE 820823 RG / DF, vejamos:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE RETIRADA. CONDICIONAMENTO À QUITAÇÃO DE DÍVIDAS E MULTAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. ARTIGO 5º, XX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF - RE: 820823 DF, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/11/2016) 



    Deste modo, requer o recebimento e processamento deste recurso, com fim de reformar o acórdão proferido. ”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 46).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário com agravo.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente